Tribunal: STF
Processo: Rcl 81870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Souza Soares Vigilância, Segurança Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO (Processo 0000935-28.2025.5.18.0005), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Ação Trabalhista distribuída em 30 de maio de 2025 (Processo nº 0000935-28.2025.5.18.0005), na qual o reclamante, Sr. Douglas dos Santos da Costa, busca o reconhecimento de um suposto vínculo empregatício referente ao breve período de 04 de março de 2025 a 14 de maio de 2025, totalizando apenas 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de prestação de serviços. A controvérsia central da demanda, que a torna um caso emblemático do Tema 1.389, reside na tentativa do lá reclamante de desconstituir uma relação de natureza civil, livremente pactuada, para forçar o reconhecimento de um vínculo celetista. 



    [...]



    Contudo, em flagrante desrespeito à autoridade desta Suprema Corte, o juízo reclamado não apenas recebeu a ação, como determinou a citação da Reclamante, designou e realizou audiência e, instado a se manifestar sobre a suspensão obrigatória, proferiu a decisão de ID. 9fed5d7, na qual indeferiu expressamente o pedido de sobrestamento, sob o argumento de que o caso não se amoldaria à hipótese do Tema 1.389.



    [...]



    A decisão proferida no ARE 1.532.603/PR é clara e não deixa margem para interpretações: todos os processos que versem sobre a licitude da "pejotização" e a discussão sobre a natureza do vínculo devem ser suspensos. A ação trabalhista de origem trata exatamente disso. 



    Ao ignorar a ordem de suspensão, que era preexistente ao próprio processo, e ao criar um fundamento processual (revelia) para se esquivar de sua aplicação, a autoridade reclamada afronta diretamente a competência e a autoridade do STF, gerando grave insegurança jurídica e forçando a Reclamante a participar de um processo nulo.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada procedente para “declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos do Processo nº 0000935- 28.2025.5.18.0005 desde a sua distribuição”, determinando que “o juízo de origem cumpra a decisão proferida no ARE 1.532.603/PR, mantendo o referido processo suspenso (sobrestado) até o julgamento de mérito do Tema 1.389 por esta Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



   “Examino o pedido de suspensão processual. O Ofício eletrônico n° 5104/2025, de 14 de abril de 2025, expedido pelo STF e recebido via PROAD n. 7239/2025, determina a suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema 1.389: 



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



   [...]



   No caso vertente, vejo que o autor postulou em sua peça de ingresso o reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª Reclamada e a responsabilidade subsidiária do 2º Reclamado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, tomador de serviços. 



   A 1ª Reclamada, não obstante devidamente notificada para comparecer à audiência inicial designada para o dia 07/07/2025, às 08:50, não compareceu à assentada, nem apresentou defesa, de modo que o autor requereu a aplicação dos efeitos da revelia e confissão ficta. 



   A defesa apresentada pela 2ª Reclamada, por sua vez, não há alegação de inexistência de vínculo empregatício, limitando-se a Ré a alegar preliminar de ilegitimidade passiva, por inexistência de relação de emprego entre as partes, visto que os documentos juntados demonstram que entre a 1ª e 2ª Reclamadas existe contrato de prestação de serviços terceirizados.



   [...]



   Conforme se vê, o caso em apreço não se amolda às hipóteses previstas na Decisão proferida pelo STF no TEMA 1.389, quais sejam: discussão sobre a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços; ilicitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para tal finalidade, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade dos atos processuais já praticados, muito menos em suspensão processual, conforme leva a crer a Reclamada. 



   Indefiro, portanto, os pedidos.” (eDoc 5)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente